Tribunal: TJSP
Processo: 2292906-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONAL – DIREITO DE PETIÇÃO – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – Nesta altura do 'iter' processual, se mostra açodado o acolhimento do pedido de concessão de tutela provisória e antecipada de urgência (CPC, art. 300), vez que há necessidade de instauração do contraditório para aferir se houve negativa no recebimento da petição ou se o

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONAL – DIREITO DE PETIÇÃO – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – Nesta altura do 'iter' processual, se mostra açodado o acolhimento do pedido de concessão de tutela provisória e antecipada de urgência (CPC, art. 300), vez que há necessidade de instauração do contraditório para aferir se houve negativa no recebimento da petição ou se o procedimento administrativo foi encerrado de maneira adequada, as quais exigem devida e detalhada análise pelo V. Juízo 'a quo', o que será feito após a instauração do contraditório – Também não há falar em ofensa ao direito de petição, vez que a análise da tutela de urgência apenas foi postergada até a instauração do contraditório – No mais, em sede de tutela antecipada de urgência 'initio litis' (CPC, art. 300), a pretensão da agravante é insuscetível de acolhimento, até porque, como corretamente anotado pelo Juízo 'a quo', não é possível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda que esgote em todo ou em parte o objeto da ação (art. 1o, § 3o, da Lei Federal no 8.437/92) – Decisão mantida – Recurso desprovido.